Tribunal: TCU
Processo: 001.329/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com intuito de promover a devida apuração sobre todos os indícios de irregularidade no sistema de aposentadoria instituído indevidamente em prol da alta direção do Banco do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação autuada por força do item 9.3 do Acórdão 2865/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, que determinou que fossem analisados os indícios de irregularidade no sistema de aposentadoria instituído em prol da alta direção do Banco do Brasil e das suas demais instâncias superiores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Banco do Brasil e ao Ministério Público junto ao TCU, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.